Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-52.2021.8.11.0035
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001171-52.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MYRIAM SCOTTI BASTOS KRAMER - CPF: 193.139.000-25 (APELANTE), CRISTINA FERREIRA PALMEIRO DA FONTOURA - CPF: 948.354.110-72 (ADVOGADO), ISRAEL DOS ANJOS ANDRADE - CPF: 022.637.950-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ARTUR THOMPSEN CARPES - CPF: 909.506.580-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ITCD. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE ITCD E REFERÊNCIAS À LEGISLAÇÃO DO ICMS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – IDENTIFICAÇÃO CLARA DO TRIBUTO, FATO GERADOR E ENQUADRAMENTO LEGAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA 555 DO STJ. NOTIFICAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL APÓS TENTATIVA FRUSTRADA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §11 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Crédito Tributário c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade da CDA n. 2017475375, relativa à cobrança de ITCD, bem como ao reconhecimento da decadência e da nulidade do lançamento por ausência de notificação válida, com consequente extinção da execução fiscal correlata.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa padece de nulidade por suposta ausência de clareza quanto ao tributo exigido, diante de referências à legislação do ICMS; (ii) estabelecer se ocorreu decadência do direito de constituir o crédito tributário; (iii) determinar se houve nulidade do lançamento por ausência de notificação válida da contribuinte.

III. Razões de decidir

3.

A Certidão de Dívida Ativa descreve expressamente a infração como “falta de recolhimento do ITCD”, com enquadramento nos arts. 20, I, e 25, II, da Lei Estadual n. 7.850/2002, discriminando valor originário, multa e encargos, o que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80.

4.

A referência à Lei Estadual n. 7.098/98, atinente ao ICMS, restringe-se aos critérios de atualização monetária e juros, não compromete a identificação da natureza do tributo e não configura vício substancial apto a afastar a certeza e liquidez do título.

5.

A presunção de legitimidade do ato administrativo impõe ao contribuinte o ônus de demonstrar vício apto a macular a constituição do crédito, não se reconhecendo nulidade sem comprovação de prejuízo concreto.

6.

Na hipótese de ausência de declaração e recolhimento do ITCD, o tributo sujeita-se a lançamento de ofício, nos termos do art. 149, II, do CTN, aplicando-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, conforme entendimento consolidado na Súmula 555 do STJ.

7.

O prazo decadencial conta-se do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, extinguindo-se após cinco anos, razão pela qual, ocorrido o fato gerador em dezembro de 2011 e constituído o crédito em 11/11/2016, não se verifica decadência.

8.

A notificação por meio de publicação no Diário Oficial, após tentativa frustrada de notificação pessoal, observa a legislação estadual aplicável e não se evidencia vício formal ou prejuízo apto a invalidar o lançamento.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa que identifica expressamente a infração como falta de recolhimento de ITCD, com indicação do fato gerador, fundamento legal e penalidade aplicável, atende os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980, não se configurando nulidade pela mera existência de referência à legislação do ICMS para fins de atualização monetária e juros.

2.

Na ausência de declaração ou recolhimento do ITCD, opera-se o lançamento de ofício, aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN, conforme entendimento consolidado na Súmula 555 do STJ, iniciando-se a contagem do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Constituído o crédito dentro do quinquênio legal, afasta-se a alegação de decadência.

3.

A notificação por Diário Oficial, após frustrada a tentativa de notificação pessoal, é válida quando prevista na legislação aplicável e ausente demonstração de prejuízo concreto ao contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127; CTN, arts. 149, II, 173, I, e 202; Lei n. 6.830/80, art. 2º, §5º; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual n. 7.850/2002, arts. 20, I, e 25, II; Lei Estadual n. 7.098/98; Decreto Estadual n. 2.212/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 555; TJMT, N.U 1029432-09.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019155-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 02.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MYRIAM SCOTTI BASTOS KRAMER contra sentença de improcedência, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com objeto relacionado à Execução Fiscal n. 1000781-53.2019.8.11.0035, fundada na CDA n. 2017475375, no valor atribuído à causa de R$ 33.644,24.

Conforme a narrativa inicial, a autora afirma residir no Rio Grande do Sul e sustenta que “nunca foi contribuinte” de ICMS, mas teve seu nome inscrito em dívida ativa e executado com base na referida CDA, apontando confusão no próprio título, pois haveria referências normativas relativas ao ICMS (Lei Estadual n. 7.098/98, inclusive correção e juros) ao mesmo tempo em que a descrição da infração indicaria falta de recolhimento de ITCD/ITCMD, circunstância que, a seu sentir, inviabilizaria compreender qual exação estaria sendo exigida e caracterizaria nulidade por descumprimento dos requisitos do art. 202 do CTN. A parte autora ainda alegou decadência do direito de constituir o crédito (lançamento de ofício), bem como ausência de notificação válida acerca do lançamento e da constituição do crédito tributário, requerendo, em síntese, a suspensão da exigibilidade do débito, o reconhecimento da decadência e, subsidiariamente, a declaração de nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal correlata. (Id. 343176867).

No início da demanda, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à CDA que instruía a execução fiscal, assentando, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito, por reputar que “
aparentemente
” não seria possível aferir com precisão qual seria o tributo exigido, já que a CDA ora se ampararia em norma de ICMS, ora em norma de ITCMD, bem como reconhecendo o perigo de dano em razão dos efeitos negativos da manutenção da exigibilidade do crédito. (Id. 343176890).

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, defendendo a higidez do título executivo, a regularidade do procedimento e a improcedência dos pedidos, afirmando, em síntese, que a CDA atendia aos requisitos legais, que inexistiria decadência e que não haveria nulidade por ausência de notificação, além de pugnar pela manutenção da decisão final em favor da Fazenda Pública. (Id. 343176893).

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. O magistrado, primeiramente, apreciou a prejudicial de mérito de decadência e a rejeitou, consignando que, conforme a CDA, o fato gerador teria ocorrido em 12/2011, de modo que o prazo decadencial teria início em 01/01/2012 e se encerraria em 01/01/2017, reputando interrompida a contagem pela constituição do crédito em 11/11/2016, dentro do lustro legal. No mérito, a sentença registrou que a controvérsia se restringia à nulidade ou não da CDA n. 2017475375 e concluiu pela inexistência de vício, destacando que o título descrevia a infração como
“falta de recolhimento do ITCD”
, com enquadramento e penalidade na Lei n. 7.850/2002, afirmando não haver verossimilhança na alegação de contradição quanto ao tributo exigido. A sentença igualmente afastou a alegada nulidade por falta de notificação, consignando que houve tentativa infrutífera de notificação e, na sequência, publicação no Diário Oficial do Estado, reputada válida segundo a disciplina do Decreto Estadual n. 2.212/2014 e da Lei Estadual n. 7.098/98, além de jurisprudência deste Tribunal, julgando regular o procedimento e, ao final, revogando a tutela provisória anteriormente deferida. (Id. 343177850).

Inconformada, com a prestação jurisdicional de primeira instância, a requerente, interpôs apelação, sustentando, em síntese, as mesmas teses enfrestadas na petição inicial, que a CDA padeceria de erro substancial/material e ausência de clareza quanto ao fundamento legal. Reitera também a tese de ausência de notificação válida do lançamento, alegando que tomou ciência do débito por ocasião de diligências no bojo da execução fiscal e que a sentença não teria enfrentado adequadamente o ponto referente aos encargos e à legislação do ICMS utilizada no cálculo, insistindo, ao final, na reforma da sentença para reconhecer a nulidade do título e a invalidade da cobrança. (Id. 343177860).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença acertadamente reconheceu que a CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80, afirmando que o título consignaria expressamente a infração como falta de recolhimento de ITCMD, com enquadramento no art. 20, I, e penalidade no art. 25, II, ambos da Lei Estadual n. 7.850/2002. Aduz que eventuais referências à Lei n. 7.098/98 se restringiriam a critérios de atualização monetária e juros, sem descaracterizar o tributo exigido, e que não se reconhece nulidade sem prova de prejuízo. No tocante à notificação, afirma que, frustrada a notificação pessoal, houve regular publicação em diário oficial, reputada válida pela jurisprudência desta Corte, cabendo à apelante demonstrar nulidade, ônus do qual não se desincumbiu. (Id. 343177857).

Recurso tempestivo. (Id. 343177857). Devidamente preparado. (Id. 343278369).

Instado a se manifestar,

a douta Procuradoria-geral do Estado, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Luiz Eduardo |Martins Jacob, na condição de custos legis, consignou ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção no feito, reportando-se aos arts. 127 da Constituição Federal e 178 do CPC, e, por isso, declarou que deixaria de se manifestar sobre o mérito recursal.

Após, vieram-me os autos à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MYRIAM SCOTTI BASTOS KRAMER contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Crédito Tributário c/c Pedido de Tutela de Urgência, que ajuizou em desbenefício do ESTADO DE MATO GROSSO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa n. 2017475375 padece de nulidade por suposta ausência de clareza quanto à natureza do tributo exigido, diante de referências à legislação do ICMS em título que descreve falta de recolhimento de ITCD, bem como se houve decadência do direito de constituir o crédito tributário e nulidade do lançamento por ausência de notificação válida.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela provisória anteriormente deferida e reconhecendo a regularidade do crédito tributário.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da CDA, não assiste razão à apelante. O título executivo descreve expressamente como infração a “
falta de recolhimento do ITCD
”, indicando enquadramento legal na Lei Estadual n. 7.850/2002, com discriminação do valor originário, multa e encargos. A eventual referência à Lei Estadual n. 7.098/98, atinente ao ICMS, diz respeito aos critérios de atualização monetária e juros, não descaracterizando a identificação do tributo exigido. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nulidade da CDA exige vício substancial capaz de comprometer a certeza e liquidez do título, o que não se verifica quando o documento permite identificar com precisão a origem, natureza e fundamento legal do crédito.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa, mas compete ao contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício apto a macular a constituição do crédito, ônus do qual não se desincumbiu.

No que concerne à alegada decadência, igualmente não procede a insurgência.

O ITCD, em regra, é tributo sujeito a lançamento por homologação, na medida em que a legislação atribui ao contribuinte o dever de apurar o valor devido e efetuar o recolhimento espontâneo, submetendo-se a posterior homologação da autoridade fiscal. Contudo, na hipótese em que o sujeito passivo deixa de prestar a declaração ou de recolher o imposto, ainda que parcial, no prazo legal, opera-se o lançamento de ofício, nos termos do art. 149, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Nessas circunstâncias, a contagem do prazo decadencial desloca-se para a regra do art. 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento por meio da Súmula 555, ao dispor que:
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN”.

Esta Câmara já enfrentou a matéria no julgamento do N.U 1029432-09.2021.8.11.0041, de relatoria do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, assentando que a decadência somente se configura quando ultrapassado o quinquênio previsto no art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, no Agravo de Instrumento n. 1019155-18.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Jones Gattass Dias, Julgado em 02/09/2025, consignou expressamente que o ITCD, quando não declarado nem pago espontaneamente, sujeita-se a lançamento de ofício, aplicando-se o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN, computado do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador .

Ainda, conforme ementa jurisprudencial juntada aos autos, deve ser reconhecida a decadência apenas quando a constituição do crédito ocorrer após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN .

No caso concreto, conforme delineado na sentença, o fato gerador ocorreu em dezembro de 2011, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2012, com termo final em 01/01/2017. A constituição do crédito deu-se em 11/11/2016, portanto dentro do lapso quinquenal legalmente previsto. Não há, pois, falar em decadência.

A tentativa de vincular a decadência à alegada nulidade da notificação igualmente não prospera, pois o prazo decadencial refere-se ao direito de lançar, e não à ciência pessoal do contribuinte. Eventual controvérsia acerca da validade da notificação diz respeito à regularidade procedimental, não interferindo na contagem do prazo para constituição do crédito quando este foi formalizado dentro do quinquênio legal.

Quanto à alegação de ausência de notificação válida, a sentença consignou que houve tentativa de notificação e, frustrada esta, publicação em Diário Oficial, reputada válida conforme a legislação estadual aplicável. A invalidação do lançamento demandaria prova inequívoca de vício formal e prejuízo concreto, o que não se verifica nos autos.

Diante de todo o exposto, não se evidenciando vício na constituição do crédito tributário nem ocorrência de decadência, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Para fins de prequestionamento, dou por enfrentados os arts. 149, II, 173, I, e 202 do CTN, o art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, bem como as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, na medida necessária à solução da controvérsia.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do Estado de Mato Grosso, elevando-os de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026